Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-27.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A embargante não participou do negócio jurídico de venda e compra de imóvel e tampouco emitiu o cheque impugnado - Logo, não tem legitimidade para discutir valores cobrados em contrato do qual não participou e tampouco para requerer indenização por danos morais - Questão já apreciadas no acórdão - Recurso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A embargante não participou do negócio jurídico de venda e compra de imóvel e tampouco emitiu o cheque impugnado - Logo, não tem legitimidade para discutir valores cobrados em contrato do qual não participou e tampouco para requerer indenização por danos morais - Questão já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000641-27.2017.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
SEVERINA MAGALHÃES CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ BENEDITO
DE SOUZA, são embargados DIREÇÕES CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e
CREDIMÓVEIS CONSULTORIA EM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000641-27.2017.8.26.0405/50000 -Voto no 22368 – Osasco - ROL
2
Voto n° 22.368
Embargos de Declaração n° 1000641-27.2017.8.26.0405/50000
Embargantes: Severina Magalhães Cunha e outro
Embargada: Direções Consultoria Imobiliária Ltda. e outro
Comarca: Osasco
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - A embargante não
participou do negócio jurídico de venda e compra de imóvel e
tampouco emitiu o cheque impugnado - Logo, não tem
legitimidade para discutir valores cobrados em contrato do qual
não participou e tampouco para requerer indenização por danos
morais - Questão já apreciadas no acórdão - Recurso de
embargos de declaração que não tem o condão de instaurar
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se
presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 227/231 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Severina Magalhães Cunha
e julgar extinto o processo sem apreciação do mérito com relação a ela, nos termos do
art. 485, VI do CPC, excluída a condenação da embargada no pagamento de
indenização por danos morais ao recorrido José Benedito de Souza. Inverteu-se o ônus
da sucumbência e condenaram-se os apelados no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.
Pretendem os recorrentes, a modificação do julgado sob o
argumento de que a coautora Severina também teria sofrido danos morais. Assim, teria
legitimidade para pleitear indenização. O direito de ação seria garantido pela
Constituição Federal e não poderia ser-lhe cerceado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se
de nítido caráter infringente, pois pretendem os embargantes reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.
A recorrente Severina Magalhães Cunha não participou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000641-27.2017.8.26.0405/50000 -Voto no 22368 – Osasco - ROL
3
negócio jurídico de compromisso de compra e venda de imóvel. Tampouco emitiu o
cheque de fls. 24.
Não tem, portanto, legitimidade para discutir valores
cobrados naquele contrato, a exemplo da taxa SATI e tampouco para pleitear
indenização por danos morais decorrentes da cobrança do cheque dano a título de
“reserva da unidade”.
É bem verdade que a Constituição Federal garante o
direito de ação e este não foi negado à autora. Contudo, a recorrente não preenche uma
das condições da ação, qual seja, a legitimidade ativa. Logo, deve ser mantida a
extinção do feito com relação a ela.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não
havendo omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a
rejeição dos embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator